Tribunal: TJDFT
Processo: 0709466-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS. LOCALIZAÇÃO. DILIGÊNCIAS. FRUSTRAÇÃO. CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. CRIAÇÃO E REGULAÇÃO PELA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA (PROVIMENTO No 18/12). OBJETIVO DA CENTRAL. ARQUIVO DE ATOS NOTARIAIS E INTERLIGAÇÃO DAS SERVENTIAIS EXTRAJUDICIAIS. UTILIZAÇÃO PARA PESQUISA DE BENS. IMPOSSIILIDADE. PESQUISA DE BENS DO EXECUTADO. ÔNUS DA PARTE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão do juiz de origem, que indeferiu o pedido consistente na determinação de expedição de ofício para a CENSEC, objetivado a localização de bens da parte executada.

2. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC tem como escopo auxiliar as serventias extrajudiciais que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados, viabilizando a implantação de banco de dados para pesquisa, não se destinando a funcionar como arquivo de registro de bens, direitos e obrigações daqueles que se encontram em litígio.

3. Não compete ao Poder Judiciário agir pelo advogado, mormente considerando não ter ficado demonstrado o esgotamento dos seus esforços no sentido de localizar bens, como já referido em linhas anteriores, de modo que não pode o recorrente transferir ao Judiciário a responsabilidade pelas diligências cabíveis.

4.Agravo conhecido. Negado Provimento.